Tribunal: STF
Processo: ARE 1140278
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO — SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO — PRETENSÃO AO REENQUADRAMENTO DE CARGOS, PROVENTOS E RESTABELECIMENTO DAS REFERÊNCIAS APURADAS ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR No 1.080/08, QUE INSTITUIU NOVO PLANO GERAL DE CARGOS, VENCIMENTOS E SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS — IMPOSSIBILIDADE. 1. Poder discricionário da Administração Pública de instituir novos planos de cargos e carreiras, com reflexos na forma do cálculo da remuneração. 2. Observância ao disposto na Súmula n° 339 do E. STF. 3. Inexistência de direito adquirido ao regime jurídico. 4. Inocorrência de violação ao princípio de irredutibilidade de vencimentos. 5. Aplicação do artigo 252 do atual RITJSP. 6. Precedentes desta C. 5' Câmara de Direito Público. 7. Sentença de improcedência mantida. S. Recurso de apelação desprovido.”. 



     



    Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5°, caput e XXXVI; 37, XV, 39, § 1° e 40, § 8º, da Constituição Federal (e-Doc. 1, fl. 222).



    No juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 543-B, § 3° do CPC/73, ao entendimento de que o acórdão recorrido estava em conformidade com o decidido por esta Corte no julgamento do Tema 439 da repercussão geral (e-Doc. 3, fl. 72).



    Proposta a Reclamação 26.183/SP, julguei-a parcialmente procedente para cassar a decisão reclamada e determinar a realização de novo exame de admissibilidade do recurso extraordinário, observando-se todas as teses fixadas no RE 606.199/PR –RG (e-Doc. 8, fl. 104).



    Encaminhado os autos à Turma julgadora para um possível juízo de retratação, o acórdão de apelação restou mantido “em todos os seus termos”, sob o fundamento de que o acórdão da apelação estaria em conformidade com o entendimento da Corte. O novo acórdão recebeu a seguinte ementa (e-Doc. 8, fl. 72 a 78) : 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO —ARTIGO 1.030, II, DO CPC/15 — AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO — DIREITO ADMINISTRATIVO — SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO — PRETENSÃO AO REENQUADRAMENTO DE CARGOS E RESPECTIVOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA — PRETENSÃO AO RESTABELECIMENTO DAS REFERÊNCIAS ANTERIORES AO ADVENTO E VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.080/08 — IMPOSSIBILIDADE — RATIFICAÇÃO DO RESULTADO ORIGINAL. 



    1. O v. acórdão original, proferido por esta E. Câmara de Direito Público, está em conformidade com a jurisprudência do C. STF (RE n° 606.199/PR, Tema no 439). 



    2. Direito adquirido a regime jurídico, não reconhecido. 



    3. Observância, na hipótese dos autos, do princípio da irredutibilidade dos vencimentos. 



    4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5' Câmara de Direito Público. 



    5. Ratificação do v. acórdão recorrido em todos os seus termos devolvendo-se os autos à E. Presidência da C. Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.



    Opostos embargos de declaração questionando o não cumprimento do que decidido na Reclamação 26.183/SP, foram rejeitados (e-Doc. 8 - fls. 81-104).



    Proferido novo juízo de admissibilidade, o presente recurso extraordinário foi admitido (e-Doc. 8, fl. 123).



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Por ocasião do julgamento do mérito do RE nº 606.199/PA pelo Plenário, cujo Relator foi o eminente Ministro Teori Zavascki, DJe de 7/2/14, a Corte aprofundou, durante os debates, a questão acerca do reescalonamento dos servidores aposentados, ressaltando que se deve sempre atentar, quando o caso, para as peculiaridades da legislação superveniente sob o aspecto da suposta violação do direito adquirido, da paridade e da isonomia. O referido julgado foi assim ementado: 



    ‘EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 



    2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 



    3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.’ 



    Nesse julgamento, manteve-se o entendimento que ora se aplica, segundo o qual não há direito adquirido do servidor inativo de permanecer no último patamar da carreira quando se constitui um novo plano de cargos e salários.



    Anote-se, no entanto, que, no referido julgado (RE nº 606.199/PR), o ponto de divergência surgiu depois de realizado o primeiro enquadramento, consistente no fato de que somente os servidores ativos puderam ter desenvolvimento na carreira. Desse modo, diante das particularidades daquele caso concreto, entendeu-se que a Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná estava a violar a paridade estabelecida no § 8º do art. 40 da Constituição Federal (vigente quando da promulgação da lei infraconstitucional), na medida em que permitiu a promoção automática dos servidores ativos baseada em três critérios: tempo de serviço, titulação e desempenho, critérios esses desconsiderados no enquadramento dos inativos. 



    Em virtude desses argumentos, o referido recurso extraordinário, com repercussão geral, foi parcialmente provido a fim de permitir que os inativos também pudessem ser reenquadrados com base nos dois critérios de cunho objetivo, quais sejam, o tempo de serviço e a titulação, aferíveis até a data da inativação. 



    Situação semelhante se apresenta neste caso concreto.



    Após a parcial procedência da Reclamação 26.183/SP, o Tribunal de origem proferiu novo acórdão, do qual transcrevo os seguintes trechos:



    “De outra parte, a realidade dos autos indica que o v. acórdão proferido por esta C. 5ª Câmara de Direito Público, não está em desacordo com o precedente da jurisprudência acima mencionado.



    Isso porque, a parte autora pretende, a bem da verdade, a revisão dos respectivos proventos da aposentadoria, com fundamento na legislação Estadual superveniente. Aliás, o v. acórdão original consignou a inexistência de direito adquirido a regime jurídico e a preservação do principio da irredutibilidade dos vencimentos. 



    Mas não é só. O respectivo item 2, do referido e r. precedente da jurisprudência do C. STF, igualmente, está em conformidade com o v. acórdão proferido por esta E. Turma Julgadora. Afinal, a pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial está limitada, repita-se, à revisão dos respectivos proventos da aposentadoria, nos termos do diploma legal editado posteriormente à inatividade do servidor público.



    (...)



    Ante o exposto, RATIFICA-SE o resultado do v acórdão impugnado, em todos os seus termos, devolvendo-se os autos à Douta Presidência desta C. Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo. 



    No caso dos autos, como afirma a própria inicial, não houve redução nominal dos vencimentos, enquadrando-se os aposentados conforme o padrão de ganhos à época da entrada em vigor da nova legislação. O tempo de serviço público dos autores, ademais, já foi objeto de consideração quando do efetivo exercício, implicando em acréscimos nos vencimentos que foram determinantes no momento da concessão da aposentadoria. Pretender que o mesmo tempo seja agora objeto de consideração,- implicaria em benefício duplo, ou seja, ganho por ocasião da ativa e ganho por ocasião da inatividade. Ademais disso, a pretensão dos autores, em que pese afirmarem não pretenderem aumento salarial, por via oblíqua e. em nítido jogo de palavras, é o que efetivamente pretendem, pretensão que esbarra no impedimento da Súmula 339, do Supremo Tribunal Federal (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia). 



    Como se vê, o fundamento determinante para negar a pretensão da recorrente, quando do juízo de retratação, foi o de que a pretensão deduzida estaria limitada à revisão dos respectivos proventos da aposentadoria nos termos do diploma legal editado posteriormente à inatividade e que não haveria direito adquirido a regime jurídico.



    Da leitura dos destacados excertos, nota-se que persiste a inobservância ao decidido por esta Corte no julgamento do RE 606.199-RG/PR, relator Ministro Teori Zavascki, e na RCL nº 26.183/SP, haja vista a ausência de análise, pelo Juízo de origem, quanto ao cumprimento da paridade exigida pelo art. 40, § 8º, da Constituição Federal, na redação anterior à EC nº 41/03, com base na aferição dos requisitos objetivos de tempo de serviço e titularidade (até a data da inativação), de modo a possibilitar ajuste dos proventos dos autores (servidores públicos civis inativos) com base na Lei Complementar 1.080/2007.



    Em situações semelhantes, elenco os seguintes precedentes: 



    EMENTA Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor. Novo plano de carreira. Reposicionamento no último padrão. Extensão aos servidores inativos. Paridade. Aplicação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à EC nº 41/03). Peculiaridades do caso concreto, diante da reestruturação imposta pela Lei nº 3.893/2002 do Estado do Rio de Janeiro. Evidente violação ao regime jurídico vigente na época. Acolhidos os embargos com efeitos infringentes. Recurso extraordinário não provido. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que mantida a irredutibilidade dos vencimentos. Dessa forma, o servidor aposentado na última classe não tem o direito subjetivo de ser reenquadrado na última classe da nova carreira reestruturada por lei superveniente. 2. No entanto, assegurava-se ao servidor inativo, com base no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, com a redação anterior à Emenda Constitucional nº 41/03, o direito de ter seus proventos ajustados em condições semelhantes às dos servidores da ativa. Precedentes da Corte Suprema. 3. Situação peculiar do servidor a autorizar a manutenção da decisão do tribunal de origem. Fundamentos jurídicos do RE nº 606.199/PR. 4. Embargos de declaração acolhidos para dar provimento ao agravo regimental e negar, por consequência, provimento ao recurso extraordinário. (AI 796527 AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 29/5/2014)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REESTRUTURAÇÃO O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. LEI 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REENQUADRAMENTO NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVA QUANTO AOS SERVIDORES QUE SE APOSENTARAM SOB A REGRA DA PARIDADE. PROVENTOS AJUSTADOS EM CONDIÇÕES SEMELHANTES AOS SERVIDORES DA ATIVA. INCIDÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS AFERÍVEIS ATÉ A DATA DA INATIVAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar caso semelhante ao dos autos (RE-RG 606.199, do Estado do Paraná, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 09.10.2013), assegurou aos servidores públicos inativos, com base no art. 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 2. A decisão agravada está em conformidade com esse entendimento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 797477 AgR-segundo, Relator Edson Fachin,, Primeira Turma, Dje 30/6/2016)



    Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso extraordinário para determinar que o Tribunal de origem, aplicando a orientação fixada pelo Plenário desta Corte no RE nº 606.199/PR, corroborada nos autos da Rcl nº 26.26.183/SP, examine o pedido de reenquadramento de cada um dos autores com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e titulação, aferíveis até a data da inativação.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



     



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente